Tribunal: TJES
Processo: 0000736-49.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000736-49.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES EM VEÍCULO DA RÉ. APREENSÃO DE QUASE 6 KG DE MACONHA. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. PERDIMENTO DO VEÍCULO UTILIZADO NO TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIÊNCIA DA ARMA PELA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA MAJORANTE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela ré em face de sentença que condenou o corréu e a apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, mantendo-se para o corréu a causa de aumento do art. 40, IV, da mesma lei. A defesa postula absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, desclassificação para uso, reconhecimento da participação de menor importância, revisão da dosimetria e afastamento do perdimento do veículo. O Ministério Público requer a aplicação da majorante do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, à ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos autorizam a absolvição da ré, a desclassificação da conduta, o reconhecimento da participação de menor importância, a revisão da pena e o afastamento do perdimento do veículo; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação à ré da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, relativa ao emprego de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prova da materialidade resulta do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e, sobretudo, do Laudo Químico Toxicológico, comprovando a apreensão de aproximadamente 5,970 kg de maconha.
4.
Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante, demonstram a autoria e o dolo da ré, afastando a versão defensiva de desconhecimento da droga ou mera carona eventual.
5.
A localização da droga ao lado da acusada, no banco do carona, somada ao fato de o veículo ser de sua propriedade e de a abordagem decorrer de informações de inteligência policial, confirma o envolvimento direto da ré no transporte do entorpecente.
6.
É incabível a desclassificação para uso, pois a expressiva quantidade de droga e as circunstâncias do flagrante são incompatíveis com destinação pessoal.
7.
O reconhecimento da participação de menor importância é inviável, porque a ré forneceu o veículo e integrou etapa essencial da logística do transporte da droga, não havendo atuação acessória ou secundária.
8.
A dosimetria observou corretamente a preponderância do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, considerando a expressiva quantidade de droga, e aplicou a redução máxima do § 4º, do art. 33, não havendo desproporção.
9.
O perdimento do veículo utilizado para transportar a droga é medida legal prevista no art. 62, da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a habitualidade do uso ilícito, dada a comprovação da utilização deliberada do automóvel para o tráfico.
10.
A majorante do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, não se aplica à ré, porque inexiste prova de que ela tinha conhecimento da arma apreendida com o corréu, sendo inviável a extensão da agravante diante do princípio da intranscendência da pena e da exigência de ciência ou adesão ao uso do artefato.
IV. DISPOSITIVO
11.
Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; CP, art. 29, § 1º; Constituição Federal, art. 243, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, 40, IV, 42, 62 e 63.
Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg-HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 08/03/2024; TJPR, Rec 0000008-36.2022.8.16.0114, Rel. Des. Subst. Osvaldo Canela Junior, j. 20/04/2024; TJRJ, APL 0809797-17.2023.8.19.0014, Rel. Des. Marcius da Costa Ferreira, j. 11/06/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tenho sob exame 2 (dois) recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
ELIZÂNGELA ALVES DOS SANTOS
, inconformados com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ID. 14644186).

A denúncia oferecida em face da ora apelante e de Cristiano Santana Martins (ID. 14644018), narrou que:

“
(...) no dia 17 de outubro de 2024, por volta das 10h27min, nas proximidades do posto de combustível Posto Santa Gema - Shangrilá, na Rodovia Governador Mário Covas, s/n.º - BR 101, KM 411, nesta cidade, os Denunciados foram flagrados transportando a droga vulgarmente conhecida como “maconha” com o fim de comercializá-la, sendo que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo como processo de intimidação difusa e coletiva, conforme Auto de Apreensão de fls. 27/28 - ID 53118561; Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 29 – ID 53118561; Auto de Apreensão de Arma de Fogo de fl. 30 – ID 53118561 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 32 – ID 53118561.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, policiais militares receberam informações através do serviço de inteligência da polícia militar no sentido de que indivíduos, a bordo do veículo Palio, de cor prata, placa ANK7G94, estariam transportando substâncias entorpecentes nas proximidades do Posto Santa Gema - Shangrilá, na Rodovia Governador Mário Covas, s/n.º - BR 101, KM 411, nesta cidade.

A par das informações, os agentes procederam ao local, instante em que visualizaram o automóvel indicado estacionado. Em razão das informações anteriores e fundadas suspeitas, os militares realizaram a abordagem dos ocupantes, identificados como CRISTIANO SANTANA MARTINS e ELIZÂNGELA ALVES DOS SANTOS, ora Denunciados.

Realizada busca no veículo os policiais localizaram uma sacola ao lado do banco do carona e em seu interior foram apreendidos 09 (nove) tabletes e 01 (um) pedaço de substância análoga à “maconha”, pesando aproximadamente 5,970 KG. Além disso, foi encontrado 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, da marca Smith & Wesson, municiada com 02 (duas) munições intactas.. (...)”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento da ação penal, Cristiano Santana Martins foi condenado nas sanções do art. 33,

caput,

c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, sendo a pena corpórea substituída por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução penal, enquanto a ora apelante restou condenada pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, sendo a pena corpórea substituída por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Em razões recursais, a defesa de Elizângela Alves dos Santos pleiteou, em síntese, a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito para posse para consumo pessoal, o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP), a revisão genérica da dosimetria e, por fim, o afastamento da pena de perdimento do veículo.

Já o Ministério Público de 1º grau, em suas razões recursais, postula o reconhecimento, em desfavor de Elizângela, da causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, relativa ao emprego de arma de fogo.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao pleito absolutório formulado pela defesa de Maria Elizângela Alves dos Santos.

Para tanto, afirma a defesa que a participação da recorrente foi limitada a dar carona ao corréu Cristiano Santana Martins, e que desconhecia a existência da vultosa quantidade de entorpecentes (cerca de 6kg de maconha) e da arma de fogo encontrada no veículo de sua propriedade.

Contudo, diversamente do que sustenta, a materialidade delitiva restou demonstrada por meio do Boletim Unificado nº 56007837, Auto de Apreensão nº 2090.3.37682/2024 e, notadamente, pelo Laudo Químico Toxicológico nº 8.786/24 (ID. 14644172).

A autoria e o dolo da apelante Elizângela foram estabelecidos de maneira robusta pelo juízo sentenciante com base nas circunstâncias fáticas da prisão em flagrante e no conjunto harmônico das provas orais, sobretudo nos depoimentos do CB PMES Celso Geraldo Ringuier e SD PMES Carlos Alexandre Esteves Montero.

A versão defensiva de que a recorrente seria mera transportadora inconsciente ou carona desinteressada é contraditada pelos fortes indicativos de seu envolvimento direto na atividade de tráfico. Cabendo reforçar que a abordagem policial não foi fortuita, mas sim decorrente de informações prévias do serviço de inteligência da Polícia Militar, que indicavam que indivíduos, a bordo do veículo de propriedade da acusada, estariam transportando entorpecentes nas proximidades do Posto Santa Gema - Shangrilá, na Rodovia Governador Mário Covas, s/n.º - BR 101, KM 411.

Nessa perspectiva, impende rememorar que o depoimento dos policiais militares merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

(...). III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes. IV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

No ponto, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso sub examine.

Ademais, o entorpecente - quase 6 quilos de maconha , conforme registrado pelos policiais e acolhido na sentença, estava acondicionado em uma sacola localizada no banco do carona, ou seja, ao lado da ré Elizangela Alves dos Santos.

Dessa forma, a alegação de desconhecimento é implausível, pois a vultosa quantidade e o acondicionamento dos entorpecentes, que dificilmente passaria despercebido em um automóvel de pequeno porte, são elementos que, em conjunto com o fato de o veículo pertencer à apelante e de ela ser a ocupante do banco imediatamente adjacente à droga, demonstram a sua plena consciência e adesão à conduta ilícita, afastando a suposição de dolo exclusivo do corréu.

Além disso, conforme constou na r. sentença, a justificativa apresentada por Elizângela não se sustentou, também pelo fato de a região de Safra, onde ocorreu o flagrante, estar “completamente fora de qualquer rota a ser praticada pela acusada”, reforçando a tese de que havia uma relação de intimidade e confiança entre os acusados que transcendia a mera carona, sendo improvável que o corréu envolveria um terceiro em ato de tamanha gravidade e risco sem que este, minimamente, tivesse conhecimento do que acontecia.

Sendo assim, tais circunstâncias, amparadas na prova testemunhal dos policiais militares e no contexto da apreensão, são suficientes para comprovar o dolo da ré na modalidade transportar do tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Desse modo, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, e as teses de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP) e desclassificação para posse para consumo pessoal, devem ser integralmente rechaçadas.

No plano subsidiário, a defesa da acusada almeja o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP), eis que “teria tido uma participação secundária e acessória”.

Todavia, as provas carreadas aos autos demonstram que a função exercida pela apelante foi essencial para a concretização do transporte da droga, posto que utilizou seu próprio veículo para o deslocamento com quase seis quilos de maconha.

Destarte, sua conduta não pode ser classificada como de menor importância, mas sim como coautoria ou participação fundamental na etapa de logística do tráfico, conferindo-lhe, portanto, a mesma gravidade substancial aplicada ao corréu quanto ao delito de tráfico em si.

Além disso, a significativa quantidade de droga transportada no veículo de sua propriedade, ao seu lado, revela uma divisão de tarefas que exigia confiança e conhecimento mútuo sobre a ilicitude, afastando qualquer reconhecimento de diminuta colaboração.

Nesse sentido:

(...). 3. A divisão de tarefas e comunhão de esforços para o sucesso da empreitada criminosa caracteriza a coautoria para o motorista responsável pela fuga, restando impossibilitado o pleito de reconhecimento da participação de menor importância. 4. Existindo fundamentação referente às causas especiais de aumento, não há obrigatoriedade de o magistrado utilizar-se apenas da prevalente, vez que o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal caracteriza-se como faculdade judicial para a individualização da pena. (...). 8. Recursos parcialmente conhecidos e, nesta extensão, desprovidos. (TJPR; Rec 0000008-36.2022.8.16.0114; Marilândia do Sul; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Osvaldo Canela Junior; Julg. 20/04/2024; DJPR 22/04/2024).

(...). Neste sentido, inviável o reconhecimento da incidência da causa de diminuição de pena atinente à participação de menor importância, pois a prova testemunhal em juízo, confirmando os elementos da fase inquisitorial, evidencia sem sombra de dúvidas o liame entre os agentes, com nítida divisão de tarefas. O apelante tinha consciência e domínio das condutas praticadas no dia dos fatos, eis que era o condutor do veículo, e o material entorpecente se encontrava no colo da apelante thais, em um invólucro transparente, sendo visível para o condutor. Outrossim, não merece acolhimento o pedido de restituição do automóvel apreendido, uma vez que foi utilizado para o transporte do material entorpecente. Desta forma, não tendo sido demonstrado se tratar de veículo proveniente de terceiro de boa-fé, inviável o atendimento do pleito, nos termos do art. 60, §6º e art. 63, §1º, ambos da Lei nº 11.343/06. (...). Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJRJ; APL 0809797-17.2023.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Marcius da Costa Ferreira; DORJ 11/06/2024; Pág. 290).

No que tange à dosimetria da pena, a apelante solicitou genericamente a revisão.

No entanto, a análise da sentença demonstra que o juízo
a quo
considerou o vetor da culpabilidade negativamente em virtude da grande quantidade e natureza da droga (5,970 KG de maconha) na primeira fase, a partir da preponderância do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, eis que majorada em 1/8 (um oitavo) entre o intervalo de penas máxima e mínima, conforme assente na jurisprudência pátria.

Na terceira fase, o magistrado reconheceu a incidência do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006), aplicando a fração máxima de redução de 2/3 (dois terços), o que resultou na pena definitiva de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, nada havendo para ser alterado.

Ademais, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, e o regime inicial estabelecido foi o aberto. Ou seja, a dosimetria se mostrou altamente favorável à apelante, não havendo qualquer erro ou desproporcionalidade que justifique a reforma da sentença para reduzir ainda mais a pena.

Por fim, a defesa pugna pelo afastamento do perdimento do veículo, alegando que “não há qualquer prova de que Elizângela usava habitualmente o veículo para práticas criminosas ou que soubesse da presença dos entorpecentes”.

Contudo, o perdimento de bens utilizados na prática do tráfico de drogas encontra-se expressamente previsto no artigo 62, da Lei nº 11.343/2006, o qual estabelece que “os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, os equipamentos e instrumentos utilizados para a prática dos crimes previstos nesta Lei, serão apreendidos e confiscados”.

No presente caso, restou comprovado que o veículo, de propriedade da apelante Elizângela Alves dos Santos foi o instrumento utilizado para o transporte da significativa carga de 5,970 Kg de maconha.
Desse modo, a sentença explicitou que a apelante, consciente do ilícito, transportou o entorpecente em seu automóvel. Assim, a utilização intencional do bem móvel para viabilizar um crime tão grave quanto o tráfico de drogas é suficiente para justificar a medida de confisco.

Nesse passo, o perdimento não exige habitualidade, mas sim que o bem tenha sido utilizado como instrumento para a prática do crime, tal como ocorreu, sendo a decretação da perda do veículo Fiat Pálio (em nome de terceiro, mas comprovadamente de propriedade da ré, conforme reconhecido na sentença) uma consequência legal e constitucionalmente prevista para descapitalizar o crime organizado.

Nesse sentido:

(...). 5. Deve ser mantido o perdimento do veículo pretendido pelo terceiro interessado, porquanto comprovada a utilização do bem na traficância, além da ausência de prova inequívoca de propriedade lícita, incidindo o disposto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, no artigo 91, do Código Penal, e no artigo 63, da Lei nº 11.343/2006. lV. Dispositivo 6. Recurso do réu parcialmente provido e recurso do terceiro interessado desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; art. 243, parágrafo único; CP, arts. 59, 62, IV, e 91; CPP, arts. 118 e 120; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 42 e 63. Jurisprudência relevante citada: STF, re 638491/PR (tema 647), Rel. Min. Luiz fux, plenário, j. 17.05.2017; STJ, HC 506.963/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª turma, j. 21.05.2019; TJDFT, acórdão 1958622, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2ª turma criminal, j. 23.01.2025; TJDFT, acórdão 2011581, Rel. Desa. Gislene pinheiro de oliveira, 1ª turma criminal, j. 18.06.2025. (TJDF; ACR 0716782-95.2025.8.07.0001; Ac. 2054569; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves Almeida; Julg. 09/10/2025; Publ. PJe 16/10/2025).

(...). 3. O artigo 63 da Lei nº 11.343/06 e o artigo 91 do CP autorizam o perdimento de bens utilizados como instrumento para o cometimento de delitos, independentemente da comprovação de habitualidade. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do re 638491/PR (tema 647), fixou tese permitindo o confisco de qualquer bem apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem necessidade de perquirir habitualidade ou reiteração do uso. lV. Dispositivo e tese:1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É cabível o perdimento de veículo utilizado para o tráfico de drogas, ainda que pertencente a terceiro que alega boa-fé, quando não comprovada de forma inequívoca a licitude das transações contratuais e a efetiva desvinculação do bem da atividade criminosa. (...). (TJRS; ACr 5000805-24.2025.8.21.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez; Julg. 25/09/2025; DJERS 25/09/2025).

Destarte, o recurso interposto por
ELIZÂNGELA ALVES DOS SANTOS
deve ser integralmente desprovido.

Passando à análise do recurso interposto pelo Ministério Público de 1º grau, o
Parquet
postula o reconhecimento, em relação à ré, da causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, relativa ao emprego da arma de fogo, reconhecida na r. sentença em desfavor do corréu, Cristiano Santana Martins.

No ponto, a pretensão ministerial repousa no argumento de que, se a droga e a arma foram apreendidas simultaneamente no veículo utilizado por ambos e a ré tinha conhecimento do tráfico, o uso da arma (ainda que de propriedade exclusiva do corréu) se estende à coautora, uma vez que funcionava como meio de intimidação difusa para assegurar a execução da traficância.

Acerca da causa de aumento de pena em questão, o inciso IV, do artigo 40, da Lei nº 11.343/2006, dispõe o seguinte:

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

[...]

IV - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva; [...].

Nesse viés, sabe-se que a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, possui natureza objetiva, exigindo-se apenas que a arma esteja envolvida no contexto do tráfico para conferir maior reprovabilidade à conduta.

Contudo, a jurisprudência atual evoluiu no sentido de que, nos casos de coautoria, exige-se a demonstração do nexo causal e do conhecimento da arma por parte do coautor para que a majorante lhe seja estendida, salvo em situações de vinculação associativa preestabelecida.

No caso dos autos, a r. sentença, ao analisar o ponto, foi enfática ao afastar a majorante para Elizângela, registrando “que se trata de uso de arma pessoal do acusado [Cristiano] que não se deve estender à acusada, por não haver prova de que ela também fazia uso desse artefato ou dele tivesse conhecimento”.
Sendo assim, embora o magistrado tenha corretamente reconhecido a coautoria da ré no tráfico, afastou a majorante em virtude da ausência de provas concretas e individualizadas sobre o conhecimento da arma.

Além disso, o corréu Cristiano confessou que o material era de sua propriedade, e a arma, embora encontrada com a droga, não teve o seu uso ou ciência comprovados em relação a Elizângela.

Dessa forma, com base no princípio da intranscendência da pena, bem como na necessidade de prova do dolo ou, no mínimo, da ciência da circunstância agravadora (art. 29, CP), afasta a aplicação da majorante, na medida em que a mera presença da arma no veículo, sem prova efetiva de que Elizângela sabia de sua existência, ou que ela anuiu com o seu uso para a segurança do transporte, revela-se insuficiente para justificar um recrudescimento da condenação.

Dessa forma, a meu sentir, o juízo
a quo
procedeu com a devida prudência, mantendo a responsabilidade penal da ré nos estritos limites da prova colhida, ou seja, pelo delito de tráfico na sua forma simples, sem a majorante.

Destarte, o pleito ministerial para reformar a decisão nesse ponto exigiria a certeza probatória de que Elizângela tinha ciência da arma e aceitou a sua presença no contexto da traficância, o que, conforme a leitura do acervo probatório, não foi cabalmente demonstrado, levando à manutenção integral da r. sentença impugnada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro a revisão.

Acompanho o voto do Eminente Relator.